Tribunal: TJES
Processo: 0001940-89.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interesse Particular
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001940-89.2024.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEX PAGIOLA MACHADO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1. Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por policial militar estadual contra ato do Diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar do Espírito Santo, objetivando a concessão de licença para tratar de interesse particular, nos termos da Lei Estadual n. 3.196/1978. O pedido fora indeferido pela Administração sob a justificativa de que o impetrante se encontrava
sub judice
. A sentença concedeu a segurança. O Estado do Espírito Santo apelou, suscitando preliminar de incompetência da Justiça comum e defendendo a legalidade do indeferimento, por se tratar de ato discricionário vinculado ao interesse do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a Justiça comum possui competência para julgar mandado de segurança contra ato de autoridade militar que nega licença para tratar de interesse particular; (II) estabelecer se a concessão da referida licença constitui ato administrativo discricionário insuscetível de controle judicial; (III) determinar se o fundamento adotado pela Administração — a condição de
sub judice
do militar — é idôneo para justificar o indeferimento do pedido de licença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A competência da Justiça comum se mantém quando o ato impugnado não possui natureza disciplinar militar, mas sim administrativa, afastando a incidência do art. 125, § 4º, da CF.

4. A concessão de licença para tratar de interesse particular é ato discricionário da Administração, mas sujeito à legalidade dos motivos determinantes indicados no ato administrativo.

5. A condição de
sub judice
, por si só, não constitui fundamento legal para indeferimento da licença, à luz do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual n. 3.196/1978), que não a prevê como óbice à concessão.

6. O controle judicial do ato administrativo é cabível quando a motivação apresentada revela-se ilegítima, desarrazoada ou ausente, como no caso analisado.

7. A negativa da licença com base apenas na existência de processo penal, sem demonstração concreta do interesse do serviço, configura ilegalidade na motivação do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A competência para julgar mandado de segurança contra indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar é da Vara da Fazenda Pública, quando o ato impugnado não possuir natureza disciplinar militar.

2. A Administração Pública vincula-se aos motivos expressamente indicados no ato administrativo, sendo possível o controle judicial de sua legalidade.

3. O indeferimento de licença fundamentado exclusivamente na condição de
sub judice
do requerente, sem demonstração do interesse do serviço, é ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 125, § 4º; Lei Estadual n. 3.196/1978, arts. 64, 66 e 67, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, APL-RN 5019787-19.2024.8.08.0024, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 05-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0001940-89.2024.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO:
ALEX PAGIOLA MACHADO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Estado do Espírito Santo

inter
p
ôs

recurso de apelação

em
face da respeitável sentença

de
id
15450184
,
proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Terceira
Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho

de Vitória, Comarca da Capital,
nos autos
do
“
mandado de segurança c/c pedido liminar
”
impetrado
por
Alex Pagiola Machado
, que
concedeu a segurança pleiteada para “determinar à autoridade coatora que conceda ao impetrante a licença para tratar de interesse particular, nos termos dos artigos 64 e 66 da Lei Estadual nº 3.196/78”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar inaudita altera pars, interposto por ALEX PAGIOLA MACHADO contra suposto ato coator do DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando, em síntese, a concessão de licença para tratar de interesse particular, nos termos da Lei Estadual nº 3.196/78, indeferida pela Administração sob a justificativa genérica de o impetrante encontrar-se sub judice.

O Impetrante sustenta preencher todos os requisitos legais para fruição da licença e que o indeferimento baseou-se em motivação genérica e contrária ao princípio da legalidade, configurando violação a direito líquido e certo.

A Administração Pública, ao prestar informações, suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça comum, arguindo a competência da Justiça Militar. No mérito, afirma que a negativa decorre do interesse do serviço, fundamentado no fato de o militar responder a processo penal militar, o que autorizaria, inclusive, a interrupção do afastamento
”.

Nas razões do recurso
(id 15450188
) alegou o
Estado do Espírito Santo
, em síntese, que: 1)
o Juízo prolator da sentença é absolutamente incompetente, uma vez que

a decisão administrativa impugnada se fundamenta no poder disciplinar da Administração Militar, o que deslocaria a competência para
a justiça especializada correspondente
; 2)
a concessão da licença para tratar de interesse particular é ato discricionário da Administração, sujeito a juízo de conveniência e oportunidade, conforme o § 2º do art. 66 da Lei Estadual n. 3.196/1978;
3
) a decisão administrativa foi devidamente motivada no “interesse do serviço”, sendo a condição de sub judice do militar fundamento idôneo para a negativa; e
4
) a revisão do ato pelo Poder Judiciário, por reavaliar os critérios adotados pela Administração, representa violação ao princípio da separação dos poderes.

Requereu
o provimento do recurso para
anulação da sentença e remessa dos autos ao Juízo competente
ou
, subsidiariamente, reforma
dela
para denegação da segurança
.

De início, afasto a
tese
de incompetência da Justiça Comum. O ato impugnado — indeferimento de licença — possui natureza puramente administrativa, não se confundindo com ato disciplinar militar. Desse modo, a competência para processar e julgar o feito é, de fato, de uma das Varas da Fazenda Pública, inexistindo qualquer violação ao art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

No mérito, a controvérsia cinge-se à
(i)
legalidade do ato administrativo que negou a licença ao apelado. Embora a concessão da referida licença seja um ato discricionário, sujeito a um juízo de conveniência e oportunidade da Administração pautado pelo “interesse do serviço”, tal discricionariedade não é absoluta. O ato administrativo, mesmo que discricionário, está vinculado aos motivos que o determinaram, sendo passível de controle judicial quando estes se revelam ilegais ou desarrazoados.

No caso, a Administração Pública motivou o indeferimento exclusivamente no fato de o militar ser réu em uma ação penal (
sub judice
). Contudo, tal fundamento carece de amparo legal. O Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual n. 3.196/78), ao regular a matéria, não elenca a condição de réu em processo criminal como óbice à concessão da licença. A lei apenas prevê, em seu artigo 67, § 1º,
e
, a possibilidade de interrupção da licença em um estágio processual mais avançado e específico, qual seja, a pronúncia, e ainda assim, a critério da autoridade
pronunciadora
1
.

Ao negar o direito com base em uma hipótese não prevista em lei para o indeferimento, a Administração extrapolou os limites de sua discricionariedade, praticando ato com vício de legalidade na motivação. A revisão judicial, portanto, não configura ofensa à separação dos poderes, mas sim o exercício regular do controle de legalidade dos atos administrativos. Estando preenchido o requisito objetivo (tempo de serviço) e sendo ilegal a motivação para a negativa, a manutenção da sentença que concedeu a segurança é a medida que se impõe.

A par do julgado já citado
na sentença combatida, trago a lume outro precedente deste
egrégio Tribunal de Justiça
que
da mesma forma
solucionou
situação idêntica
à
dos
autos
:

[...]
III. Razões de decidir a competência da vara da Fazenda Pública se mantém, pois o indeferimento da licença não constitui ato disciplinar militar, afastando-se a aplicação do artigo 125, §4º, da CF/88. O controle judicial dos atos administrativos discricionários é cabível quando constatada ilegalidade ou desvio de finalidade, nos termos da teoria dos motivos determinantes. A negativa do pedido de licença fundamentada exclusivamente no fato de o impetrante estar sub judice não se relaciona com o interesse do serviço, conforme exigido pelo artigo 66, §2º, da Lei Estadual nº 3.196/1978. A administração pública se vincula aos motivos expressamente indicados no ato administrativo, de modo que, se a fundamentação apresentada não guarda relação com o interesse do serviço, impõe-se a anulação do ato por ausência de motivação idônea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do tribunal de justiça do Espírito Santo confirmam a possibilidade de revisão judicial de ato administrativo discricionário quando a motivação apresentada for inidônea ou abusiva. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. Tese de julgamento: A competência para julgar mandado de segurança contra indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar é da vara da Fazenda Pública, quando o ato impugnado não possuir natureza disciplinar militar. A administração pública vincula-se aos motivos expressamente indicados no ato administrativo, sendo passível de controle judicial a sua legalidade. O indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar, fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do requerente, sem demonstração do interesse do serviço, configura ato ilegal. (TJES; APL-RN 5019787-19.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Data da publicação: 05-05-2025)

Dessarte
, por qualquer ângulo que se observe, a irresignação do Estado não merece acolhimento.

Por fim
, e
m reexame necessário, nenhum
outro
reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em sede de remessa necessária, confirmo a sentença.

É como voto.

1
-
https://www3.al.es.gov.br/arquivo/documents/legislacao/html/lei31961978.html#:~:text=%C2%A7%201%C2%BA%20%2D%20A%20interrup%C3%A7%C3%A3o,ou%20a%20indicia%C3%A7%C3%A3o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.